Tribunal: TJDFT
Processo: 0707300-17.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707300-17.2021.8.07.0017 RECORRENTE: MANUEL DA SILVA SOBRINHO RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. SENTENÇA REFORMADA. 1.Não tendo sido demonstrado vício de consentimento e não havendo cláusula abusiva, ou ausência/deficiência de informação, prevalece o contratado, privilegiando-se o princípio pacta sunt servanda. 2. Em regra, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em virtude da má prestação dos seus serviços, com base na teoria do risco da atividade, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3. No caso, verifica-se dos autos que o autor foi vítima de ardil perpetrado por estelionatários, que lhe induziram a fazer a transferência do crédito consignado para conta de terceiro, sob a falsa promessa de que haveria o cancelamento do empréstimo consignado contraído com o apelante. 4. As provas colacionadas aos autos demonstram que o contato foi firmado apenas entre o autor/apelado e o estelionatário, que não figura como correspondente do BANCO C6, inexistindo nexo causal entre conduta do banco e o resultado danoso ao autor. 5. Constatada a ausência de responsabilidade do banco pelo golpe, não se há de falar, quanto a ele, em indenização, por danos materiais e moral, tendo em vista se tratar de fortuito externo. 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação ao artigo 14 do CDC, bem como ao enunciado 479 da Súmula do STJ, alegando a responsabilidade objetiva da parte recorrida pelos danos causados, ao argumento de que decorreram de fortuito interno, pois, em seu entendimento, a fraude foi praticada por correspondente bancário. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJRS. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios. Nas contrarrazões, o Banco C6 Consignado s.a. pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado o FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 14 do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Ressalte-se que as provas coligidas nos autos demonstram que o contato foi firmado apenas entre o autor/apelado e o estelionatário, que não figura como correspondente bancário do BANCO C6, inexistindo nexo causal entre conduta do apelante e o resultado danoso ao autor. Portanto, inexiste falha na prestação dos serviços prestados pela instituição financeira, tendo em vista que a quantia contratada no empréstimo foi devidamente depositada na conta bancária do autor. Mostra-se dos autos que o prejuízo suportado pelo apelante decorreu de sua culpa exclusiva, ou seja, da falta de cautela mínima, diante das circunstâncias narrados. (ID 64761607). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais”. (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017